Tribunal: STJ
Processo: 5009189-90.2021.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no PDist no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781268 - SP
(2024/0409765-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CHOUPANA AUTO POSTO LTDA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA
AGRAVANTE
: POSTO DE SERVICOS SAO JOSE LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
DISTINÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS.
SÚMULA
211
DO
STJ.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE OS
CASOS
CONFRONTADOS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
RESTRITO
AO
RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INAPLICABILIDADE
DO TEMA 1125 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que, em juízo de reconsideração produzido
pelo anterior agravo interno, conheceu do agravo em recurso especial, para não
conhecer do recurso especial, pela aplicação da Súmula 211 do STJ.
2. As matérias disciplinadas nos arts. 110 do CTN; 12 do Decreto-
e 1o,
Lei 1.598/1977;
§ 1o, das Leis
; e
não foram apreciadas no acórdão recorrido,
10.637/2002
10.833/2003
não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem. Assim,
por qualquer das alíneas do permissivo constitucional, aplica-se o óbice da Súmula 211
do STJ (Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
).
a quo
3. No tocante à interposição do recurso especial fundada em divergência
jurisprudencial, os casos confrontados não guardam suficiente similitude fático-jurídica,
pois o acórdão apontado como paradigma não se contrapôs, à luz da Medida
Provisória
convertida na
ao entendimento consignado
1.991-15/2000,
Lei 9.990/2000,
Documento eletrônico VDA56118772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 739fb0ef-9914-4ade-b47d-fb3a0e574e68

no acórdão recorrido, no sentido de que o diploma legal retro substituiu os ditames
previstos pela
que sujeitava as impetrantes ao regime de substituição
Lei 9.718/1998,
tributária, pelo que se afigura, portanto, sua ilegitimidade ativa
.
ad causam
4. Quanto à alegada aplicabilidade do
("O ICMS-ST não compõe a
Tema 1125/STJ
base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins devidas pelo contribuinte
substituído no regime de substituição tributária progressiva"), o mérito dessa
controvérsia repetitiva nem sequer foi discutido no acórdão recorrido, porquanto a
questão foi limitada a ilegitimidade ativa para buscar o ressarcimento do tributo
supostamente indevido.
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 739fb0ef-9914-4ade-b47d-fb3a0e574e68

AgInt no PDist no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781268 - SP
(2024/0409765-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CHOUPANA AUTO POSTO LTDA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA
AGRAVANTE
: POSTO DE SERVICOS SAO JOSE LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
DISTINÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS.
SÚMULA
211
DO
STJ.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE OS
CASOS
CONFRONTADOS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
RESTRITO
AO
RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INAPLICABILIDADE
DO TEMA 1125 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que, em juízo de reconsideração produzido
pelo anterior agravo interno, conheceu do agravo em recurso especial, para não
conhecer do recurso especial, pela aplicação da Súmula 211 do STJ.
2. As matérias disciplinadas nos arts. 110 do CTN; 12 do Decreto-
e 1o,
Lei 1.598/1977;
§ 1o, das Leis
; e
não foram apreciadas no acórdão recorrido,
10.637/2002
10.833/2003
não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem. Assim,
por qualquer das alíneas do permissivo constitucional, aplica-se o óbice da Súmula 211
do STJ (Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
).
a quo
3. No tocante à interposição do recurso especial fundada em divergência
jurisprudencial, os casos confrontados não guardam suficiente similitude fático-jurídica,
pois o acórdão apontado como paradigma não se contrapôs, à luz da Medida
Provisória
convertida na
ao entendimento consignado
1.991-15/2000,
Lei 9.990/2000,
Documento eletrônico VDA55107706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:42
Código de Controle do Documento: 06be4b89-b464-4289-99d8-14a0635e1243

no acórdão recorrido, no sentido de que o diploma legal retro substituiu os ditames
previstos pela
que sujeitava as impetrantes ao regime de substituição
Lei 9.718/1998,
tributária, pelo que se afigura, portanto, sua ilegitimidade ativa
.
ad causam
4. Quanto à alegada aplicabilidade do
("O ICMS-ST não compõe a
Tema 1125/STJ
base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins devidas pelo contribuinte
substituído no regime de substituição tributária progressiva"), o mérito dessa
controvérsia repetitiva nem sequer foi discutido no acórdão recorrido, porquanto a
questão foi limitada a ilegitimidade ativa para buscar o ressarcimento do tributo
supostamente indevido.
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
por CHOUPANA AUTO POSTO LTDA. contra a decisão que conheceu do agravo em
recurso especial, para não conhecer do recurso especial, pela aplicação
da Súmula 211 do STJ.
No agravo interno, as agravantes afirmam que a presença do
prequestionamento nos presentes autos é inequívoca, bem como que demonstraram a
presença desse requisito no recurso especial, inclusive em tópico específico.
Destacam que, a todo momento, mantiveram não apenas congruência em
suas razões, como também suscitaram sua apreciação pelo órgão julgador em todos
os momentos adequados.
Argumentam que, tanto nas razões de apelação (fls.
), como nos
343/361
declaratórios (fls.
) e no recurso especial (fls.
), a discussão trazida à
475/486
528/565
baila e enfaticamente discutida nos autos é exatamente a da legitimidade ativa das
agravantes para pleitearem a exclusão do ICMS-ST na base de cálculo das referidas
contribuições sociais.
Prosseguem dizendo que, conquanto nem todos os dispositivos legais tidos
como violados tenham sido mencionados ao longo da discussão processual e
inexistam algumas referências explícitas no acórdão, o teor desses artigos, sua
essência, foi debatido exaustivamente, o que, por si só, basta para a configuração do
prequestionamento, conforme decisões jurisprudenciais aplicáveis à espécie.
Documento eletrônico VDA55107706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:42
Código de Controle do Documento: 06be4b89-b464-4289-99d8-14a0635e1243

Insistem que encontra-se prequestionada a matéria visto que opuseram
embargos de declaração com a finalidade de atender ao disposto no
do
art. 1.025
Código de Processo Civil, a título de ratificação daqueles dispositivos já lançados, além
de outros que passaram a integrar, em complementação. Assim, reafirmam que restam
plenamente questionados os temas necessários ao conhecimento do recurso especial
interposto, não havendo ausência de prequestionamento.
Quanto ao dissídio jurisprudencial apresentado nas razões do recurso
especial, as agravantes dizem que a divergência ficou comprovada e demonstrada de
forma categórica, vez que juntaram aos autos a íntegra do acórdão paradigma,
discorrendo detalhadamente sobre seu conteúdo em tópico específico, cumprindo os
requisitos previstos nos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, § 1o,
do Regimento interno do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, consta do agravo interno que, enquanto o acórdão recorrido
entendeu que as agravantes não possuem legitimidade ativa para o pleito, o acórdão
divergente, proferido no julgamento da apelação Cível 0126064-70.2015.4.02.5001, da
Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, entendeu de
forma contrária, consignando que o ICMS-ST vai ser contabilizado no preço praticado
pelo contribuinte substituído quando da revenda do produto ao consumidor final, tendo
o contribuinte o direito de excluir esses valores da base de cálculo do PIS e da Cofins,
levando ao entendimento de que o contribuinte tem legitimidade para pleitear a
exclusão dos valores aqui discutidos. Segundo as agravantes, ficou claro, portanto, a
semelhança entre os casos confrontados e a divergência de entendimento pertinente à
questão jurídica levantada.
Por último, as agravantes sustentam que, no caso, a observância do sistema
de precedentes se torna ainda mais relevante, tendo em vista que no julgamento do
Tema 1125, o STJ assentou que o ICMS-ST não compõe a base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da Cofins devidas pelo contribuinte substituído no regime de
substituição tributária progressiva, sem fazer qualquer distinção quanto à forma de
apuração das contribuições sociais em apreço, o que implica, ao menos, na
observância e aplicação dos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55107706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:42
Código de Controle do Documento: 06be4b89-b464-4289-99d8-14a0635e1243

Assim, pugnam pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos
da decisão ora agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
Com efeito, o agravo em recurso especial visa o processamento de recurso
especial interposto com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal,
art. 105,
a c
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim ementado:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXCLUSÃO DO ICMS-ST DA BASE
DE
CÁLCULO
DO

COMERCIALIZAÇÃO
DE
PIS/COFINS.
COMBUSTÍVEIS. REGIME MONOFÁSICO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
APELO PREJUDICADO.
- Apesar da proximidade, o regime monofásico não se confunde com o
instituto da substituição tributária. Não há antecipação ou postergação
do fato gerador consequente ou precedente, mas efetiva desoneração
dos mesmos, seja por meio de isenção ou pelo fenômeno da alíquota
zero.
- A atividade de produção e comercialização de combustíveis derivados
do petróleo e de álcool combustível passou a se sujeitar ao regime
monofásico de incidência do
a partir da entrada em vigor da
PIS/Cofins,
(que alterou os artigos 4o, 5o e 6o da
, com a
Lei 9.990/00
Lei 9.718/98)
concentração da tributação na receita empresarial auferida por seus
produtores, importadores e distribuidores (no caso do álcool, ressalvada
a venda adicionada à gasolina). Os comerciantes varejistas daqueles
produtos ficaram sujeitos à alíquota zero, por força do disposto no art. 42
da MP no
e na própria
conforme se vê.
2.158-35/2001
Lei 9.718/98,
- Verifica-se assim que, preferiu-se focar a incidência tributária no início
da cadeia produtiva, desonerando as demais operações e seus
agentes.
Somente
as
refinarias
de
petróleo
mantiveram a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo, com a desoneração da
tributação então ocorrida nas demais operações para facilitar a
Documento eletrônico VDA55107706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:42
Código de Controle do Documento: 06be4b89-b464-4289-99d8-14a0635e1243

fiscalização e a celeridade da arrecadação. Os demais agentes da
cadeia produtiva não participam da relação jurídica tributária imposta no
regime monofásico do
razão pelo qual não podem se
PIS/Cofins,
titularizar da pretensão dela derivada.
- A impetrante, na qualidade de comerciante varejista de combustíveis
para veículos automotores, figura em etapa posterior da cadeia
produtiva (na qualidade de revendedor), sendo beneficiado com a
alíquota zero. Ao atuar nessa condição, não possui legitimidade ativa
para requerer a exclusão de tributos ou discutir a formação de suas
bases de cálculo, pois não participou da relação tributária, seja na
condição de contribuinte, seja na qualidade de responsável tributário.
Isso porque a dívida perante o Fisco é do contribuinte que a lei optou
por tributar em caráter exclusivo (aquele que figura na primeira etapa da
cadeia produtiva). É preciso que tenha relação direta com o fato gerador
(assumindo a condição de contribuinte) ou que a obrigação do
pagamento derive da lei (em sendo responsável), como exposto pelo
do CTN.
art. 121
- Assim, resta evidente a ausência de legitimidade da impetrante, na
qualidade de varejista de
para pleitear os
combustíveis/revendedor,
créditos oriundos da eventual indevida inclusão de valores de ICMS na
base de cálculo do
incidente em regime monofásico. O
PIS/Cofins
comerciante varejista de combustíveis, não é contribuinte nem de
direito, nem de fato, das contribuições sociais (PIS e Cofins), visto que
suas alíquotas foram reduzidas a zero conforme se verifica dos
dispositivos citados. Precedentes.
- De ofício, legitimidade ativa reconhecida. Apelação prejudicada (fls.
460-461).

Opostos embargos de declaração, pelas impetrantes (fls. 476-486), foram
rejeitados pelo Tribunal de origem (fls. 511-523).
No recurso especial, as impetrantes apontaram violação aos arts. 110 do
CTN; 12 do Decreto-
e 1o, § 1o, das Leis
e
Lei 1.598/1977;
10.637/2002
10.833/2003,
bem como divergência jurisprudencial, sustentando que, na qualidade de contribuintes
substituídas, sofrem encargos financeiros decorrentes da inclusão do ICMS-ST nas
bases de cálculo do PIS e da Cofins, inclusive quando apurado pelo regime
monofásico, razão pela qual são partes legítimas para pleitear o reconhecimento e
Documento eletrônico VDA55107706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:42
Código de Controle do Documento: 06be4b89-b464-4289-99d8-14a0635e1243

consequente compensação no que concerne ao ICMS-ST apurados pelo regime
monofásico (fls. 529-565).
O Vice-Presidente do Tribunal de origem, ao não admitir o recurso especial,
o fez ao entendimento de que, no que se refere à legitimidade, têm-se precedentes na
instância superior no sentido de que, dado o regime monofásico de incidência, as
empresas varejistas de combustíveis não figuram na relação tributária do PIS/Cofins,
carecendo-lhes de legitimidade para pleitear pretensões atinentes àquela relação –
como a exclusão de valores de ICMS-ST daquela base de cálculo e o consequente
pleito repetitório (decisão de inadmissão do recurso especial a fls. 599-605).
No agravo em recurso especial, as impetrantes reiteraram os argumentos
deduzidos no recurso especial e defenderam que os julgados colacionados na decisão
de inadmissão do recurso especial não guardam relação direta com o que está sendo
discutido na presente demanda (fls. 609-627).
Nesta Corte, como anotado no relatório, a decisão ora agravada conheceu
do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial, pela aplicação
da Súmula 211 do STJ, ensejando a interposição do agravo interno.
Sem razão, contudo, as impetrantes.
Com relação à alegada violação aos arts. 110 do CTN; 12 do Decreto-
e 1o, § 1o, das Leis
e
constata-se que as
Lei 1.598/1977;
10.637/2002
10.833/2003,
matérias neles disciplinadas não foram objeto de exame no acórdão recorrido, mesmo
após o julgamento dos embargos de declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, por qualquer das alíneas do permissivo constitucional,
incidindo o teor da Súmula 211 do STJ: "inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo Tribunal
".
a quo
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55107706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:42
Código de Controle do Documento: 06be4b89-b464-4289-99d8-14a0635e1243

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
III, DO CPC.
ART. 927,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp 2.536.934/BA,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
21/8/2024)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.578.117/RN,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
14/10/2024)

Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que "o​
do
condiciona o prequestionamento ficto ao
art. 1025
CPC/2015
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade,
ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao
do
art. 1022
com o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a
CPC/2015,
matéria" (AgInt no
Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 2.528.396/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
No tocante à interposição do recurso especial fundada em divergência
jurisprudencial, os casos confrontados não guardam suficiente similitude fático-jurídica,
Documento eletrônico VDA55107706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:42
Código de Controle do Documento: 06be4b89-b464-4289-99d8-14a0635e1243

pois o acórdão apontado como paradigma, cuja cópia foi acostada a fls. 572-577, não
tratou em nenhum momento da relevante circunstância de serem as impetrantes
comerciantes varejistas revendedores de combustíveis e, por isso, o mencionado
acórdão paradigma não se contrapôs, à luz da Medida Provisória 1.991-15/2000,
convertida na
ao entendimento consignado no acórdão recorrido, no
Lei 9.990/2000,
sentido da ausência de legitimidade das impetrantes, na qualidade de varejistas de
para pleitear os créditos oriundos da eventual indevida
combustíveis/revendedores,
inclusão de valores de ICMS na base de cálculo do
incidente em regime
PIS/Cofins
monofásico.
Por fim, quanto à alegada aplicabilidade do
("O ICMS-ST
Tema 1125/STJ
não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins devidas pelo
contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva"), o mérito
dessa controvérsia repetitiva nem sequer foi discutido no acórdão recorrido, porquanto
a questão foi limitada a ilegitimidade ativa para buscar o ressarcimento do tributo
supostamente indevido. A propósito, consoante já proclamou esta Corte, em caso
semelhante, "quanto a aplicabilidade do Tema
: 'O ICMS-ST não compõe a
1125/STJ
base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins devidas pelo contribuinte
substituído no regime de substituição tributária progressiva', nem sequer foi discutida
nos autos, porquanto a questão foi limitada a ilegitimidade ativa para buscar o
ressarcimento do tributo supostamente indevido" (AgInt no AREsp 2.610.347/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
12/2/2025,
.
17/2/2025)
Isso posto, nego provimento ao agravo interno .
Documento eletrônico VDA55107706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:42
Código de Controle do Documento: 06be4b89-b464-4289-99d8-14a0635e1243

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no PDist no AREsp 2.781.268 / SP
Número Registro: 2024/0409765-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50091899020214036100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt no PDist
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHOUPANA AUTO POSTO LTDA
AGRAVANTE : AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA
AGRAVANTE : POSTO DE SERVICOS SAO JOSE LTDA
ADVOGADOS : LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CHOUPANA AUTO POSTO LTDA
AGRAVANTE : AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA
AGRAVANTE : POSTO DE SERVICOS SAO JOSE LTDA
ADVOGADOS : LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
Documento eletrônico VDA56078522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:12
Código de Controle do Documento: 90a91dfd-0dee-4c79-9ad3-b4fd1678e78a

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:12
Código de Controle do Documento: 90a91dfd-0dee-4c79-9ad3-b4fd1678e78a